Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA. TERCEIRO. DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SUB-ROGAÇÃO. ANUÊNCIA. CREDOR. AUSÊNCIA. SALDO DEVEDOR. QUITAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O negócio jurídico de compra e venda do imóvel, denominado Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano, tem natureza de contrato administrativo, regulado, portanto, por normas específicas de direito público, com aplicação das normas de direito privado apenas de forma supletiva.
2. Realizada a alienação do imóvel para terceiro de forma irregular, em razão da ausência da exigida anuência do promitente-vendedor, o promitente-comprador se mantém responsável pelo pagamento do saldo devedor do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. A venda do imóvel, objeto da Escritura Pública de Compra e Venda para terceiro, quando procedida em desconformidade com os termos do negócio jurídico originariamente celebrado, que exigia a anuência do credor, não tem o condão de desvincular o devedor da obrigação assumida.
4. O artigo 299 do Código Civil exige a anuência do credor para que o terceiro assuma as obrigações do devedor.
5. Recurso conhecido e provido.